Tribunal: TJES
Processo: 5001016-52.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cheque; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001016-52.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSENI VALGER MACHADO
RECORRIDO: JURANDIR LUIZ CARDOSO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por JURANDIR LUIZ CARDOSO

em face de ROSENI VALGER MACHADO em razão de um cheque emitido pela Executada, titular da Conta Corrente 1.296.987, na Agência 0158 do Banco 021 (Banestes), a saber: Cheque Nº 001936, Valor R$ 10.000,00, Emissão em 14 de abril de 2021, apresentado no banco sacado para regular pagamento, mas, devolvido pelo motivo alínea 11, apresentado novamente para regular pagamento, devolvido pelo motivo alínea 12.

Devidamente citado, a Executada apresentou Embargos à Execução Fiscal que foram rejeitados liminarmente pelo Juízo de Piso, uma vez que não houve a efetivação de qualquer penhora em desfavor do referido Executado, bem como de qualquer depósito para garantia do Juízo e o sistema dos Juizados Especiais Cíveis é regulamentado por lei específica, a Lei 9.099/95, que, em seu art. 53, parágrafo 1º, exige a segurança do juízo como pressuposto para o oferecimento dos embargos do devedor. O enunciado 117 do FONAJE, no mesmo sentido, diz que “
é obrigatória a segurança do juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”
.

O Executado opôs Embargos de Declaração em face da citada decisão. O Juiz de Primeiro grau decidiu que embora a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) admita a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, tal não ocorre no procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, haja vista a expressa previsão de que os aclaratórios só cabem contra sentença ou acórdão, conforme o teor do já mencionado artigo 48 da Lei 9.099/95, que teve nova redação dada pelo artigo 1.064 do CPC.

Todavia, em observância aos princípios da celeridade processual e instrumentalidade das formas, analisou os aclaratórios como simples petição de reconsideração e indeferiu o pleito da executada, o que ensejou a interposição do presente RECURSO INOMINADO , em que a parte exequente busca a reforma da decisão e traz novamente todas as matérias alegadas nos “Embargos à Execução Fiscal”.

O cartório do 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Aracruz certificou a intempestividade do Recurso e a ausência de preparo, mas o pedido de assistência judiciária gratuita.

O Recorrido apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Decido.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Compulsando os autos, verifica-se que a parte Recorrente, ora executada, interpôs Recurso Inominado contra a sentença. Portanto, fazendo o pressuposto de admissibilidade, verifica-se que o recurso é cabível, porém intempestivo. Não sendo preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o qual, não recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, porém, defiro o pedido de gratuidade de justiça postulado nos autos.

De início, importa mencionar que a Lei nº 12.153/2009 que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, não prevê prazo para interposição de Recurso Inominado, devendo ser aplicado subsidiariamente (art. 27) o prazo de 10 dias, previsto no art. 42 da Lei 9.099/95.

Por fim, é imperioso destacar que a Lei nº 13.728/2018, em seu art. 1º, alterou a Lei 9.099/95 no tocante à contagem dos prazos, sendo contado em dias úteis.

Constata-se nos autos certidão de Recurso Inominado Intempestivo. Como mencionado anteriormente, o prazo de interposição de recurso é de dez dias úteis a contar o recebimento da intimação, ou seja, restou demonstrada a sua intempestividade.

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo.

Ainda, ressalto que o sistema dos Juizados Especiais Cíveis é regulamentado por lei específica, a Lei 9.099/95, que, em seu art. 53, parágrafo 1º, exige a segurança do juízo como pressuposto para o oferecimento dos embargos do devedor.

O enunciado 117 do FONAJE, no mesmo sentido, diz que “
é obrigatória a segurança do juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial
”.

Por fim, é sabido que o Recurso Inominado é cabível para combater sentença proferida pelo Juízo de Origem, e que visa mudar, em algum aspecto, a sentença proferida pelo magistrado em primeira instância, exceto aquelas que homologuem acordos ou laudos arbitrais, às quais são irrecorríveis.

Diante dessas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado nº 7 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita,

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE EXECUTADA. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.